Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ART. 331). DOSIMETRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões injuriosas e depreciativas diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva dos policiais militares que, no dia 09.09.2019, por volta das 22h30, na QNN 22, Conjunto K, em frente à Casa 01, Ceilândia-DF, realizavam diligência à apuração de suposto delito de roubo, que, posteriormente, constatou-se tratar de eventual cometimento de crime de lesão corporal.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da exasperação desproporcional da pena na primeira fase, e do não reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado à época do cometimento do delito.
III. No caso concreto, a pena-base (seis meses) foi majorada em dois meses, em razão tão somente da valoração negativa dos antecedentes. No ponto, se dessume a falta de proporção a esse acréscimo amparado em exclusivo fundamento (não tão determinante), de sorte que a pena basilar fica ora estimada em 7 (sete) meses.
IV. Demais disso, na etapa intermediária, o juízo a quo reconheceu unicamente a circunstância agravante da reincidência, a despeito de o réu, no dia dos fatos (09.9.2019), possuir 20 (vinte) anos de idade, porquanto nascido em 22.9.1998. Assim, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual, diante da concomitante existência da agravante da reincidência, faz com que ambas as circunstâncias genéricas resultem compensadas à míngua de concreta preponderância de qualquer delas (Precedente: STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2020).
V. Nesse passo, a pena fica finalmente estipulada em 7 (sete) meses de detenção, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. No mais, mantidos o regime semiaberto (reincidência do autor do fato) e demais termos da sentença.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para reduzir a pena para 7 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o).